Tribunal: TJDFT
Processo: 0719152-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ENFERMIDADE QUE GERA DORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nos seguintes termos “julgo: a) procedente o pedido nos termos da tutela de urgência deferida, a qual confirmo; b) improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.”. O juízo de primeira instância entendeu cabível a condenação do recorrido a proceder o procedimento cirúrgico vindicado, porém, considerou incabível a indenização por danos morais.
3. No caso, a recorrente ajuizou ação visando a condenação do recorrido a autorizar o procedimento cirúrgico para tratamento da doença chamada transtorno do nervo trigêmeo (CID G50), o qual havia sido negado pelo plano. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais.
4. Em razões recursais defende, em suma, a reforma da sentença a fim de que o recorrido seja condenado a indenizá-la por danos morais. Afirma que a doença da qual é portadora causa dor, a qual é considerada na medicina como a pior do mundo. Assevera que a cirurgia era medida urgente, sendo sua negativa causadora de vários riscos à vida da recorrente, além de submetê-la, mais tempo, às dores insuportáveis que apresentava, bem como ao risco de suicídio, uma vez que é uma das características da doença. Assevera que, em razão da demora, sofreu piora de seu quadro de saúde. Por fim, alega a teoria do desvio produtivo. Requer a condenação do recorrido em danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 74022962). O recorrido impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a demora na autorização de procedimento cirúrgico, no caso em análise, enseja indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
7. Nos termos do enunciado de Súmula no 608 do STJ, a relação jurídica deduzida nos autos não se submete às normas cogentes do CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão. Assim, aplica-se ao caso as normas previstas no Código Civil e Constituição Federal.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. Ainda, a recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
10. No caso, a situação vivenciada pela recorrente evidentemente gerou abalo de caráter psicológico, apesar da configuração “in re ipsa” do abalo. Nota-se que a recorrente possui doença que enseja dores fortíssimas, bem como a demora no tratamento ocasionou agravamento de sua situação, expondo a recorrente a riscos de saúde e de vida totalmente desnecessários e baseados em atitude ilegal do recorrido. Assim, é cabível a indenização por danos morais.
11. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pautado em tais premissas, em consonância com casos análogos, entendo devida a condenação do recorrido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu a indenizar à autora por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pela SELIC, que engloba os juros legais (art. 3o da EC no 113/2021), desde o arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Custas recolhidas. Sem condenação da recorrente em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927.
Jurisprudências Citadas: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA